Tribunal: TJSP
Processo: 2246620-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Impugnação à arrematação. Rejeição. Inconformismo da devedora, impugnante. Descumprimento do art. 895 do CPC invocado. Inocorrência. Proposta vencedora apresentada em segundo pregão, sem qualquer proposta outra. Inexistência de prejuízo. Mitigação da exigência do momento da apresentação da proposta. Pagamento realizado mais à frente. Fato

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Impugnação à arrematação. Rejeição. Inconformismo da devedora, impugnante. Descumprimento do art. 895 do CPC invocado. Inocorrência. Proposta vencedora apresentada em segundo pregão, sem qualquer proposta outra. Inexistência de prejuízo. Mitigação da exigência do momento da apresentação da proposta. Pagamento realizado mais à frente. Fato que decorre dos passos processuais que se seguiram ao encerramento. Prazo requerido para manifestação, inclusive, pelos executados. Melhor proposta a do arrematante. Homologação havida em abril de 2023. Depósito de comissão do leiloeiro realizada após a elaboração do auto de arrematação e precedida de depósito do sinal. Decisão mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.